Tribunal: TJMT
Processo: 1051414-16.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051414-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 990.628.011-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUEDA DE MOTOCICLETA - NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DEMONSTRADO – VEÍCULO AUTOMOTOR CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO (
LEI N.º 6.194/74) - APLICABILIDADE
-
DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga
, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
(STJ REsp 1734832/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MARCIO GONÇALO DE OLIVEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §2º e art. 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular, que ignorou
ausência de cobertura para o acidente noticiado pelo apelado, posto que, decorrente de um caso fortuito, não abrangido pela cobertura do seguro DPVAT.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido inicial por ausência de lesão causada por acidente de trânsito com veículo automotor.

Contrarrazões (Num. 111108108).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARCIO GONÇALO DE OLIVEIRA
busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT em razão de permanente invalidez. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 01/09/2020, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2020.271990 – Cuiabá /MT (Num. 111108067). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 111108061) e Laudo Pericial Judicial (Num. 111108087).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que a lesão noticiada não decorreu de acidente de trânsito, coberto pelo seguro obrigatório DPVAT (Num. 111108104 – pág. 03).

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito descrito como queda de motocicleta (
Num. 11108067 – pág. 02), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 111108061 – pág. 01).

O Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), concluiu que a lesão decorreu exclusivamente de acidente de trânsito e causou fratura do tornozelo esquerdo, lesão que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 111108087 – pág. 06).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

O c. STJ também já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

O C. STJ já decidiu que os
danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente
causados por veículos automotores de

via terrestre, ou por sua carga
, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74
(STJ REsp 1734832/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022